Tribunal: TCU
Processo: 027.706/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 53/2010, que teve por objeto a implantação da Feira Popular no Município de Esmeraldas/MG, incluindo a capacitação dos feirantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 53/2010 - SESAN, que teve por objeto a implantação da Feira Popular no Município de Esmeraldas/MG, incluindo a capacitação dos feirantes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, rejeitar as alegações de defesa do Município de Esmeraldas/MG e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o aludido ente federado comprove o recolhimento, ao Tesouro Nacional, das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até a efetiva quitação, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 17/1/2012 3.458,00 17/1/2012 1.116,00 17/1/2012 11.179,80 17/1/2012 19.180,64 17/1/2012 2.223,76 17/1/2012 10.813,50 9.2. cientificar o Município de Esmeraldas/MG que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as respectivas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora; 9.3. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida constante do subitem 9.1 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao Município de Esmeraldas/MG que a falta de pagamento de qualquer parcela implicará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Sr. Luiz Flavio Malta Leroy.